Tribunal: STF
Processo: RHC 169677
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Julgamento de processo adiado. Pedido de adiamento apreciado na sessão em que deveria ser julgado o recurso. Dever de comparecimento. 3. Adiamento sem retirada de pauta. Julgamento que pode ocorrer em qualquer sessão subsequente. 4. Agravo improvido.